Tribunal: STF
Processo: AI 767849
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOCORRÊNCIA DO ESTADO DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 45 DA LEI Nº 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.032/95 – MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente inviabilidade do recurso extraordinário.



    – O recurso extraordinário será apreciado pelo Supremo Tribunal Federal com estrita observância dos limites temáticos delineados no ato de sua interposição, tornando inaplicável, ao julgamento do apelo extremo, o princípio “jura novit curia”. Precedentes. Doutrina.